Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712598-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, BANCO INTER SA, CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão do feito em razão da determinação do processamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos que versem sobre a questão delimitada no Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. O agravante interpôs o presente recurso contra a decisão acima noticiada. Pretende, em síntese, o prosseguimento do feito e a instauração do procedimento previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor. As alegações relacionadas ao procedimento previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual a análise da matéria em sede recursal ensejaria a supressão de instância. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso por tratar de matéria que não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator